Tribunal: TJMT
Processo: 1026891-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026891-24.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), PAPELARIA UZE LTDA - CNPJ: 26.529.511/0001-99 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO SOBRE EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. REQUISITO ESSENCIAL PARA A EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, determinando a apresentação do título executivo original. A embargante alega contradição na decisão quanto à exigência do referido título, argumentando que o documento foi inicialmente apresentado, mas não se encontra mais em cartório devido à digitalização do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado ao exigir a apresentação do título executivo original, tendo em vista a alegação da embargante sobre a inexistência física do documento no cartório após a digitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta, de forma clara, que a apresentação do título executivo original é requisito indispensável à continuidade da execução, em conformidade com a Lei no 10.931/2004 e o princípio da cartularidade.

A suposta digitalização do título não exime a exequente de manter o documento original disponível para consulta, especialmente em casos de endosso, sendo indispensável para garantir segurança jurídica e higidez da execução.

O acórdão embargado assegura prazo razoável para que a exequente regularize a situação, inexistindo contradição ou outro
vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique a modificação da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação do título executivo original é requisito indispensável à continuidade da execução, sendo insuficiente a alegação de sua digitalização para afastar a exigência.

A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza o provimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no documento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu parcial
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto pela
PAPELARIA UZE LTDA
, para

que o exequente deposite em cartório o título executivo original.

Para tanto, a
embargante alega a existência de contradição no acórdão, notadamente quanto à exigência da apresentação do título executivo original.

Sustenta que, conforme os autos digitais, a demanda foi iniciada com o título original, mas que, em razão da digitalização do processo, tal documento não mais se encontra em cartório, havendo equívoco na decisão que determinou a juntada do original.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que tange
à alegação de
contradição
, não assiste razão à embargante.

Com efeito,
observa-se que o acórdão embargado fundamentou, de maneira clara e suficiente, que a apresentação do título executivo original constitui requisito essencial para a continuidade da execução, sendo tal exigência derivada da Lei no 10.931/2004 e do princípio da cartularidade.

Desta feita, a
alegação de contradição quanto à ausência do título original, diante da suposta digitalização do processo, não se sustenta. O fato de o documento original ter sido apresentado no início do feito não exime a exequente da obrigação de mantê-lo disponível e acessível para consulta, especialmente quando transferido por endosso.

Trata-se de requisito indispensável para garantir a segurança jurídica e a higidez da execução.

Ademais,
a decisão embargada foi cuidadosa ao assegurar à parte exequente a oportunidade de regularizar a situação, determinando prazo razoável para a apresentação do título original,
razão pela qual, não há o que reparar do julgado
.

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser
eliminado
, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024